Tribunal: TJSP
Processo: 1502458-47.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria incontestes – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas – Confissão não verificada – Reincidência bem reconhecida – Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Não preenchimento dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria incontestes – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas – Confissão não verificada – Reincidência bem reconhecida – Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Não preenchimento dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Regime fechado mantido – Detração penal que deve ser pleiteada junto ao Juízo das Execuções – Recurso desprovido.